Tribunal: TJDFT
Processo: 0739596-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739596-41.2024.8.07.0000 DESPACHO Em que pese os agravados World Service Serviços Limpeza e Conservação EIRELI, Livino Rodrigues de Queiroz, Seven Serviços de Limpeza LTDA e Araguaia Segurança Privada LTDA não tenham sido localizados após tentativa de intimação pessoal via carta com AR (ids 65118963, 65118774, 65389115 e 65392370), em consulta ao processo principal (0735951-05.2024.8.07.0001), verifico que os recorridos constituíram seus patronos naqueles autos (ids 215495565, 215494561, 218264034 e 214116411). Assim, cadastre-se o advogado Dr. Rafael Martins Rodrigues de Queiroz (OAB/DF 35366) como representante dos agravados Seven Serviços de Limpeza LTDA e Araguaia Segurança Privada LTDA e o Dr. Ivan Lima dos Santos (OAB/DF 12316) como representante dos agravados World Service Serviços Limpeza e Conservação EIRELI e Livino Rodrigues de Queiroz. Após, aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator